Tribunal: TJPA
Processo: 0865512-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865512-65.2021.8.14.0301

APELANTE: CLEIA REMOR FONSECA

APELADO: ALEXANDRE GABRIEL ROSARIO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cléia Remor Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por Alexandre Gabriel Rosário Alves, determinando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 8619. A sentença reconheceu a posse de boa-fé do embargante, fundamentando-se na Súmula 84 do STJ e afastando a alegação de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a intempestividade da réplica apresentada pelo embargante enseja a nulidade da sentença;
(ii) determinar se o embargante possui legitimidade para opor embargos de terceiro com fundamento na posse advinda de contrato particular de compra e venda;
(iii) examinar se a aquisição do imóvel configura fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intempestividade da réplica não compromete a validade da sentença, pois o juiz pode formar seu convencimento com base nas provas constantes dos autos, conforme o art. 371 do CPC. Ademais, a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente nos documentos anexados à petição inicial dos embargos, sem considerar elementos da peça contestada.

O embargante possui legitimidade para opor embargos de terceiro, pois demonstrou posse do imóvel por meio de documentos que comprovam sua ocupação e pagamento de despesas condominiais. A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro mesmo sem o registro formal da propriedade, desde que demonstrada a posse legítima.

Não há comprovação de fraude à execução, uma vez que a alienação do imóvel ocorreu antes da penhora e não há prova de que o embargante tinha conhecimento da existência de dívidas ou de restrições judiciais sobre o bem. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude exige o registro da penhora ou a prova de má-fé do adquirente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da réplica não invalida a sentença se o juiz fundamenta sua decisão nas provas constantes dos autos.

O embargante que demonstra posse legítima do bem, ainda que sem registro formal da propriedade, tem legitimidade para opor embargos de terceiro.

O reconhecimento da fraude à execução exige a comprovação de má-fé do adquirente ou o registro prévio da penhora sobre o bem alienado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 674.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cléia Remor Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por Alexandre Gabriel Rosário Alves, determinando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 8619, situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 3.377, Bairro Tenoné, Condomínio Porto Bello Residence, Bloco 05, Apartamento 601.

Os embargos foram opostos sob o argumento de que o embargante adquiriu o bem de forma onerosa e regular em 27 de março de 2019, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com W.G.M. Marques, antes da penhora decretada no processo executivo nº 0831722-27.2020.8.14.0301.

Alegou que, antes da aquisição, obteve certidão de matrícula atualizada, inexistindo qualquer restrição ao imóvel. Entretanto, não realizou a transferência do bem para seu nome por ainda estar pendente de quitação integral. Posteriormente, tomou ciência da penhora do bem no curso da execução movida pela apelante.

A sentença recorrida acolheu os embargos e desconstituiu a penhora, reconhecendo a posse e boa-fé do embargante e aplicando a Súmula 84 do STJ, segundo a qual "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". Além disso, afastou a alegação de fraude à execução, uma vez que a aquisição se deu antes do ajuizamento da ação executiva.

Inconformada, a apelante sustenta, em suas razões recursais (ID 17014323)

:

(i)

Nulidade da sentença em razão da intempestividade da réplica apresentada pelo embargante, alegando que tal fato deveria levar ao indeferimento do pedido.

(ii)

Ilegitimidade do embargante para ajuizar os embargos, sob o argumento de que não comprovou a posse do bem, tampouco demonstrou a quitação do contrato de compra e venda.

(iii)

Simulação de negócio jurídico, apontando que a vendedora do imóvel, W.G.M. Marques ME, só adquiriu o bem formalmente em maio de 2019, ou seja, após a suposta venda ao embargante, o que indicaria fraude.

(iv)

Ausência de provas documentais capazes de demonstrar a quitação do imóvel, pois não foram apresentados documentos comprobatórios do pagamento via cheques e da suposta dação em pagamento do veículo e do outro imóvel utilizado na transação.

Em contrarrazões (ID 17014332)

, o apelado pleiteia a manutenção da sentença sustentando que:

(i)

A decisão recorrida se fundamentou em provas suficientes juntadas à inicial dos embargos, sendo a intempestividade da réplica irrelevante para alterar o julgamento.

(ii)

A posse do imóvel está comprovada por documentos, incluindo recibos de pagamento do condomínio e demais despesas inerentes ao bem.

(iii)

A tentativa recursal tem caráter meramente procrastinatório, buscando reverter decisão já firmada com base na prova documental.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal se restringe à verificação da legitimidade do embargante para a oposição dos Embargos de Terceiro e à suposta fraude à execução, tendo em vista que a penhora foi determinada nos autos da Ação de Execução nº 0831722-27.2020.8.14.0301.

A apelante sustenta que a sentença deve ser anulada em razão da intempestividade da réplica apresentada pelo embargante, bem como aduz que não houve comprovação da posse legítima sobre o bem e que a aquisição se deu de forma fraudulenta.

Passo à análise das questões postas.

I – DA INTEMPESTIVIDADE DA RÉPLICA – NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante defende que a sentença deve ser anulada, sob o argumento de que a réplica apresentada pelo embargante foi intempestiva e que, portanto, não poderia ser considerada pelo juízo de primeiro grau.

No entanto, em que pese a intempestividade da peça defensiva, é pacífico que a ausência de manifestação oportuna da parte não impede o juiz de proferir sentença com base nas provas constantes dos autos.

Nos termos do art. 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Ademais, o próprio juízo sentenciante reconheceu a intempestividade da réplica, mas fundamentou sua
decisão exclusivamente nos documentos acostados à petição inicial dos embargos
, sem, portanto, considerar os elementos versados na réplica.

Assim, afigura-se que o juízo formou seu convencimento com base nas provas disponíveis.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE

A apelante questiona a legitimidade do embargante para ajuizar os embargos de terceiro, sob a alegação de que não há comprovação da posse legítima do bem.

De outro vértice, o artigo 674, caput, do CPC, dispõe que "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro."

A posse do embargante foi devidamente comprovada mediante documentos que demonstram a ocupação do imóvel e o pagamento regular de despesas condominiais, o que é suficiente para caracterizar a posse de boa-fé.

Destaca-se ainda a Súmula 84 do STJ, que expressamente admite a oposição de embargos de terceiro mesmo quando não há registro formal da propriedade do bem:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro." (Súmula 84 do STJ).

Assim, não prospera a tese de ilegitimidade do embargante, pois a posse sobre o bem é demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos.

III – DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO

A apelante alega que a aquisição do imóvel pelo embargante configura fraude à execução, uma vez que a vendedora do imóvel, W.G.M. Marques ME, somente adquiriu o bem formalmente em 29/05/2019, após a suposta venda ao embargante em 27/03/2019.

Contudo, não há nos autos comprovação de que a alienação do bem tenha ocorrido com intenção fraudulenta ou para lesar credores.

O reconhecimento da fraude à execução demanda prova inequívoca de que o adquirente tinha ciência da pendência judicial envolvendo o imóvel, o que não ocorreu no caso em tela. Pelo contrário, o embargante tomou precauções antes da aquisição, tendo obtido certidão de matrícula sem quaisquer restrições no momento da compra.

O STJ consolidou entendimento no sentido de que a mera ausência de registro da alienação não caracteriza, por si só, fraude à execução, sendo necessária a comprovação de má-fé do adquirente:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." (Súmula 375 do STJ).

No caso concreto, a penhora só ocorreu após a celebração do contrato de compra e venda, e não há indícios de que o embargante tivesse conhecimento da existência de dívidas da empresa vendedora.

Portanto, não há elementos para se reconhecer a ocorrência de fraude à execução, restando correta a decisão que desconstituiu a penhora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025